Tribunal: STF
Processo: RHC 199614
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Marcelo José Tavares em face de acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 620.640/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 107 (cento e sete) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração aos arts. 180, caput e 311, caput, ambos do Código Penal. 
    A defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 
    Diz terem sido consideradas todas as condenações pretéritas para fins de maus antecedentes e ainda a reincidência na segunda fase do cômputo, a revelar bis in idem.
    Alega que o fato de o paciente ser multireincidente não impossibilita a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea. Nesse sentido, argumenta:
    “Contudo, é importante salientar que, mesmo no caso de réu multirreincidente, caso o magistrado migre as condenações excedentes para a pena-base, valorando-as como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria penal, a condenação utilizada na segunda fase deve ser compensada integralmente com a atenuante de confissão, sob pena de bis in idem. 
    (…)
    Fica clara a ilegalidade da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante, corroborada pelos Tribunais a quo, na medida em que incorreu em flagrante bis in idem e afrontou a jurisprudência deste Pretório Excelso. Isso porque, ao mesmo tempo que referendou a valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria penal com base nas condenações definitivas excedentes, invocou a mesma circunstância (mais de uma condenação definitiva) para conferir preponderância à agravante de reincidência em detrimento da confissão. 
    Requer o deferimento de liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, pretende a compensação integral da agravante de reincidência com a atenuante de confissão. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a decisão questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MULTIREINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão, sendo vedada a compensação integral. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. 
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    O Ministro Joel Ilan Paciornik afastou a pretendida compensação, consignando tratar-se de réu multirreincidente, de modo que não faria jus ao benefício.
    Na sentença, o Juízo assim procedeu relativamente ao cálculo da pena:
    “ [...] Quanto à receptação (art. 180, caput, do CP): a culpabilidade do réu, observa-se dos autos, não ultrapassa a normalidade; possui 4 (quatro) condenações criminais transitadas em julgado antes do cometimento da conduta em análise, sem o decurso do prazo depurador, razão pela qual considerado uma delas (p. 41) para fins de maus antecedentes; (...) 
    Na segunda fase, presente apenas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, reconheço a preponderância daquela, o que justifica o aumento da pena na razão de 2 (dois) meses. Na última fase, ausentes causas especiais ou genéricas de aumento ou diminuição, fixo a sanção em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa. 
    Quanto à adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do CP): a culpabilidade do réu, observa-se dos autos, não ultrapassa a normalidade; possui 4 (quatro) condenações criminais transitadas em julgado antes do cometimento da conduta em análise, sem o decurso do prazo depurador, razão pela qual considerado uma delas para fins de maus antecedentes; 
    (...) Na segunda fase presentes apenas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, reconheço a preponderância daquela, o que justifica o aumento da pena na razão de 3 (três) meses. [...] 
    O Tribunal de Justiça, por sua vez, assentou a respeito:
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RECEPTAÇÃO (ARTS. 180, CAPUT E 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES, ALIADOS COM O EXAME PERICIAL, QUE DEMONSTRARAM QUE O RECORRENTE SUBSTITUIU A PLACA ORIGINAL DA MOTOCICLETA POR OUTRA, ALÉM DE LIXAR O CHASSI DAQUELA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SEGUNDA FASE. ALMEJADA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. INVIABILIDADE. AGENTE QUE É MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS E REINCIDENTE ESPECÍFICO NO CRIME DE RECEPTAÇÃO. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS INVIABILIZADAS EM RAZÃO DO QUANTUM DA PENA APLICADA, MULTIRREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES DO RECORRENTE. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE DISPENSA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PONTO NÃO CONHECIDO. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA QUE OPINOU PELO DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO 
    Vê-se que diversamente do que alega a defesa, segundo a qual o Juízo sentenciante teria considerado todas as condenações anteriores para majorar a pena base e na segunda etapa da dosimetria valorado novamente a reincidência, tal não ocorreu, tendo o Juízo tomado apenas uma das condenações(do total de quatro) para fins de exasperação da pena base. Logo, inexiste bis in idem na espécie.
    Além disso, os referidos pronunciamentos não ferem o entendimento da Corte, uma vez que, nos termos do art. 67 do CP, a agravante da reincidência prepondera em relação a atenuante da confissão espontânea: (RHC 118107, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2014). Precedentes: RHC 135819, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/6/2018; RHC 110727, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/5/2012; HC 105.543, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/5/2014; RHC 120.677, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014; HC 112.830, Minha Relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012; HC 108.138, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 14/12/2011). 
    Não surge ilegalidade, considerando-se que a mera existência da agravante da reincidência já se reveste de maior peso em relação a atenuante da confissão espontânea, nos termos da lei de regência(Art. 67 do CP).
    Ainda que assim não fosse, as questões afetas a dosimetria estão ligadas ao mérito da ação penal, revelando-se inviável, em sede de habeas corpus, a análise das questões fáticas que conduziram à formação do livre convencimento motivado do julgador. No caso em exame, não vislumbro a adoção de critérios ilegais ou arbitrários, a autorizar a intervenção do Supremo. 
    Perfilham dessa perspectiva:(HC 156.038-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21 § 1º do RISTF, nego seguimento a este recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente